Tribunal: STJ
Processo: 8003358-12.2019.8.05.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019968 - BA(2025/0296541-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: F A
ADVOGADO
: EDER FURTADO ALVES - MS015625
AGRAVADO
: J F C
ADVOGADO
: JORGE DOS SANTOS SANTANA - BA051725
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DIVÓRCIO E PARTILHA. USUCAPIÃO FAMILIAR.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de divórcio litigioso
partilha de bens. O
c/c
valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00. Na sentença, o Juízo de primeiro grau
decretou o divórcio, partilhou, em partes iguais, os direitos sobre o veículo e
afastou a partilha dos móveis e do imóvel por falta de prova de existência. A Corte
de origem reformou parcialmente para reconhecer à autora 50% do valor percebido
na cessão da posse do imóvel e rejeitou o pedido de usucapião familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
-A do
art. 1.240
Código Civil, com reconhecimento da usucapião familiar por abandono do lar,
posse exclusiva por mais de dois anos e uso como moradia; (ii) saber se ocorreu
cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado sem oportunizar a
produção de provas; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial apta a ensejar o
conhecimento pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma das premissas fáticas sobre
abandono voluntário e definitivo do lar e inexistência de outros imóveis exigiria
reexame de provas, inviável em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55101073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 91449fc0-a873-4423-b6f5-dd3c78667236

5. Quanto ao cerceamento de defesa, aplica-se a Súmula n. 284 do STF por
deficiência de fundamentação, diante ausência de indicação de dispositivos legais
pertinentes que teriam sido violados e o
-A do Código Civil não ostenta
art. 1.240
comando normativo suficiente para infirmar as conclusões do acórdão, e as
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ por ausência de prequestionamento.
6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de indicação de
acórdão paradigma e de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
§§ 1o e 2o, do RISTJ, sendo vedada a complementação das razões no
art. 255,
agravo em razão da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF
quando o artigo apresentado como violado não possui comando normativo apto a
amparar a tese recursal. 3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos
legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial,
conforme as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 4. É inviável o conhecimento do
recurso especial pela alínea sem o cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o,
c
do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, sendo incabível a complementação das razões
no agravo por preclusão consumativa.”
Dispositivos relevantes citados: CC,
-A; CPC, arts. 1.022, II, 1.029, § 1o,
art. 1.240
85, § 11; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas n. 7, 211;
n. 284,
STF/Súmulas
282; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 3.005.839/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/12/2025;
AREsp n. 2.088.796/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.669.338/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2020;
AREsp n. 2.531.466/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
24/6/2024;
REsp n. 1.847.656/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgados em 16/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 91449fc0-a873-4423-b6f5-dd3c78667236

Documento eletrônico VDA55101073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 91449fc0-a873-4423-b6f5-dd3c78667236

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019968 - BA (2025/0296541-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: F A
ADVOGADO
: EDER FURTADO ALVES - MS015625
AGRAVADO
: J F C
ADVOGADO
: JORGE DOS SANTOS SANTANA - BA051725
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DIVÓRCIO E PARTILHA. USUCAPIÃO FAMILIAR.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens. O
valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00. Na sentença, o Juízo de primeiro grau
decretou o divórcio, partilhou, em partes iguais, os direitos sobre o veículo e afastou
a partilha dos móveis e do imóvel por falta de prova de existência. A Corte de
origem reformou parcialmente para reconhecer à autora 50% do valor percebido na
cessão da posse do imóvel e rejeitou o pedido de usucapião familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
-A do
art. 1.240
Código Civil, com reconhecimento da usucapião familiar por abandono do lar, posse
Documento eletrônico VDA53722940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: 5d7edce4-ade0-4c8a-9608-00883ea33802

exclusiva por mais de dois anos e uso como moradia; (ii) saber se ocorreu
cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado sem oportunizar a
produção de provas; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial apta a ensejar o
conhecimento pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma das premissas fáticas sobre abandono
voluntário e definitivo do lar e inexistência de outros imóveis exigiria reexame de
provas, inviável em recurso especial.
5. Quanto ao cerceamento de defesa, aplica-se a Súmula n. 284 do STF por
deficiência de fundamentação, diante ausência de indicação de dispositivos legais
pertinentes que teriam sido violados e o
-A do Código Civil não ostenta
art. 1.240
comando normativo suficiente para infirmar as conclusões do acórdão, e as Súmulas
n. 282 do STF e 211 do STJ por ausência de prequestionamento.
6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de indicação de
acórdão paradigma e de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.029,
§§ 1o e 2o, do RISTJ, sendo vedada a complementação das razões no
art. 255,
agravo em razão da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando o
artigo apresentado como violado não possui comando normativo apto a amparar a
tese recursal. 3. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas
282 do STF e 211 do STJ. 4. É inviável o conhecimento do recurso especial pela
alínea sem o cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e
c
2o, do RISTJ, sendo incabível a complementação das razões no agravo por preclusão
consumativa.”
Dispositivos relevantes citados: CC,
-A; CPC, arts. 1.022, II, 1.029, § 1o,
art. 1.240
85, § 11; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 255,
Documento eletrônico VDA53722940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: 5d7edce4-ade0-4c8a-9608-00883ea33802

Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas n. 7, 211; STF/Súmulas n. 284, 282;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 3.005.839/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
1/12/2025;
AREsp n. 2.088.796/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
14/11/2022;
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.669.338/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/8/2020;
AREsp n. 2.531.466/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/6/2024;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.847.656/SP,
Terceira Turma, julgados em 16/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por F. A. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls.
1.110-1.112).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 1.126.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
apelação cível nos autos de ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens.
O julgado foi assim ementado (fls. 746-747):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRETENSÃO DE PARTILHA
DE BEM NÃO INDICADO NA INICIAL. IMÓVEL DO QUAL A PARTE JÁ
TINHA CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARTILHA DE DIREITOS
POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE
CONTEÚDO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No que diz respeito ao imóvel localizado na antiga Avenida Jabaquara, atual Av.
Luís Eduardo Magalhães, na cidade de Eunápolis, cumpre asseverar que este não
consta na inicial como bem do casal apto à partilha.
Em nenhum momento ao longo da instrução processual a apelante requereu a
partilha do citado bem, configurando verdadeira inovação recursal, vedada pelo artigo
1.014 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53722940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: 5d7edce4-ade0-4c8a-9608-00883ea33802

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “diante da autonomia existente
entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão
econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela
significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo
distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre
bens imóveis não escriturados”
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.984.847/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/6/2022,
24/6/2022.
No que diz respeito ao imóvel localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca,
no 474, bairro Santa Rita, Três Lagoas /MS, assiste razão à apelante.
A apelante tomou conhecimento de uma ação de usucapião referente ao
indigitado imóvel, no bojo da qual havia diversos documentos juntados que
comprovam a sua tese.
Consta no id 51463163 documento denominado “CONTRATO PARTICULAR DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO E CESSÃO DE
POSSE”, através do qual o apelado transferiu a posse do imóvel em questão para o Sr.
Carlos Nakano e Sra. Damiana Ferreira da Silva Nakano.
O imóvel deve compor o patrimônio partilhável, devendo ser atribuído à
apelante 50% do valor percebido pelo apelado quando da cessão da posse do bem, na
ordem de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
800):

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO
DE OMISSÃO. USUCAPIÃO POR ABANDONO FAMILIAR. REQUISITOS NÃO
CONFIGURADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu parcial
provimento ao apelo.
1.2 Alegação de omissão quanto ao pedido de reconhecimento de usucapião
familiar em contrarrazões, com fundamento no abandono do lar pela embargada.
1.3 Pedido embasado no exercício de posse exclusiva e ininterrupta sobre imóvel
comum, nos termos do
-A do Código Civil.
art. 1.240
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão sobre o
pedido de usucapião por abandono familiar e, em caso afirmativo, se estão
preenchidos os requisitos legais para o seu reconhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Embargos de declaração destinam-se à correção de omissões, contradições
ou obscuridades em julgados, nos termos do
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil.
Documento eletrônico VDA53722940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: 5d7edce4-ade0-4c8a-9608-00883ea33802

3.2 O
-A do Código Civil estabelece os requisitos para a usucapião
art. 1.240
familiar: posse exclusiva por dois anos; metragem máxima do imóvel; abandono do lar
pelo cônjuge ou companheiro; uso como moradia; e inexistência de outros imóveis em
nome do possuidor.
3.3 Na hipótese dos autos, constatou-se omissão no acórdão quanto à análise do
pedido de usucapião, razão pela qual os embargos foram acolhidos para
complementação do julgado.
3.4 Analisando-se o mérito, verifica-se que o abandono do lar, elemento
essencial da usucapião familiar, não se configurou, uma vez que o embargante não
produziu prova neste sentido.
3.5 Ausente a comprovação de que o embargante não possui outros imóveis
urbanos ou rurais, inviabilizando, assim, o reconhecimento da prescrição aquisitiva.
3.6 Jurisprudência consolidada aponta que o abandono do lar deve ser
voluntário, infundado e definitivo, o que não se verificou no caso concreto (TJ-DF, TJ-
SP, TJ- GO).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos com efeitos integrativos,
para rejeitar o pedido de reconhecimento de usucapião familiar.
4.2 Tese de julgamento: "O reconhecimento da usucapião familiar, prevista no
-A do Código Civil, exige comprovação de abandono voluntário e definitivo
art. 1.240
do lar pelo cônjuge ou companheiro, bem como a inexistência de outros imóveis em
nome do possuidor."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022, inciso II.
Código Civil,
-A.
art. 1.240
Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07048117720208070005, Relator: Fábio Eduardo Marques, julgado em
14/11/2022.
TJ-SP, AC 1001014-65.2018.8.26.0650, Relator: Salles Rossi, julgado em
27/11/2020.
TJ-GO, Apelação 01732391620148090006, Relator: Jeová Sardinha de Moraes,
julgado em 21/03/2018.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do artigo 1.240-A do Código Civil, porque o acórdão rejeitou o
reconhecimento da usucapião familiar, embora a parte tenha comprovado o
Documento eletrônico VDA53722940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: 5d7edce4-ade0-4c8a-9608-00883ea33802

abandono do lar da recorrida e exercido posse exclusiva do imóvel, por mais de 2
anos, utilizando-o como sua moradia e de seus filhos, sem oposição e de forma
ininterrupta.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação da lei
federal e se reforme o acórdão recorrido.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 1.106.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento (fls. 1.142-
1.144).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens
em que a parte autora pleiteou a dissolução do casamento, a partilha de veículo, a
partilha de imóvel localizado em Três Lagoas/MS e móveis da residência. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
decretar o divórcio do casal, partilhando, em partes iguais, os direitos sobre o
veículo, e afastou a partilha dos móveis e do imóvel por falta de prova de existência.
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, reconhecendo à
autora o direito à percepção de 50% do valor da cessão da posse do imóvel em Três
Lagoas/MS, mantendo, no mais, a sentença. Os embargos de declaração foram
acolhidos para integrar o julgado, rejeitando o pedido de reconhecimento de
usucapião familiar por ausência de comprovação dos requisitos legais.
I -
-A do Código Civil
Art. 1.240
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão dos embargos
de declaração violou o dispositivo legal acima indicado ao rejeitar o reconhecimento
Documento eletrônico VDA53722940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: 5d7edce4-ade0-4c8a-9608-00883ea33802

da usucapião familiar, sustentando ter havido abandono do lar pela recorrida, posse
exclusiva e ininterrupta por mais de dois anos e utilização do imóvel como moradia.
Argumenta ainda que não houve adequada instrução probatória porque o
juízo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar produção de provas.
O Tribunal
, concluiu pela não configuração dos requisitos da
a quo
usucapião familiar, especialmente a ausência de prova do abandono voluntário e
definitivo do lar e a falta de comprovação de inexistência de outros imóveis em
nome do recorrente. Confira-se trecho do acórdão que julgou os embargos de
declaração (fls. 804-808):

Inicialmente, cumpre esclarecer que assiste razão ao embargante quanto a
existência de omissão no acórdão do pleito deduzido nas contrarrazões, referente ao
reconhecimento de usucapião por abandono familiar.
O denominado "usucapião por abandono de lar" foi instituído no ano de 2011 e
encontra-se regulamentado pelo
-A, do CC/2002, in verbis:
art. 1.240
[...]
Extrai-se do dispositivo cinco os requisitos necessários para o reconhecimento
da usucapião familiar: a) dois anos de posse direta, exclusiva, pacífica e ininterrupta
sobre o bem; b) metragem máxima do imóvel correspondente a 250m2; c) abandono
do lar pelo ex-cônjuge/companheiro; d) utilização como moradia e e) inexistência de
outros imóveis em nome daquele que pretende usucapir.
Requisito de fundamental importância para a caracterização dessa modalidade de
usucapião é o abandono do lar conjugal por um dos cônjuges/companheiros.
[...]
No caso sob análise, pelo que dos autos se extrai, percebe-se que a saída do lar
se deu em razão da separação do casal. Não houve simples abandono, visto que a
embargada não negligenciou os deveres advindos da maternidade, não havendo
nenhuma prova nos autos neste sentido.
Por outro lado, o apelado, ora embargante, não logrou comprovar que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural, nos termos estabelecidos pelo
-
art. 1.240
A do Código Civil, de forma que tais circunstâncias inviabilizam o reconhecimento da
prescrição aquisitiva invocada.
Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência:
[...]
Nestes termos, o pleito do apelado não pode ser acolhido
Documento eletrônico VDA53722940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: 5d7edce4-ade0-4c8a-9608-00883ea33802

Ante o exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, nos termos da
fundamentação, para rejeitar o pedido de reconhecimento de usucapião por abandono
de lar, valendo o presente acórdão complementar como termo de integração do julgado.

Nesse contexto, infirmar as conclusões do acórdão recorrido de que a saída
do imóvel decorreu da própria separação do casal, sem demonstração de abandono
injustificado, e de ausência de comprovação de inexistência de outros imóveis,
exigiria incursão no conjunto fático-probatório, extrapolando o campo da
revaloração jurídica, o que é inviável em recurso especial, por força da Súmula n. 7
do STJ.
Nesse sentido:
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 3.005.839/MG,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
1/12/2025,
4/12/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.088.796/MG,
julgado em
DJe de
e AgInt no
14/11/2022,
17/11/2022;
AREsp n. 1.669.338/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
24/8/2020,
de 28/8/2020.
Em relação à alegação de cerceamento de defesa, fundada na suposta
necessidade de dilação probatória, denota-se que não foram apontados dispositivos
legais pertinentes que teriam sido violados, pois o
-A do Código Civil não
art. 1.240
ostenta comando normativo suficiente para infirmar as conclusões do acórdão, o que
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF. Ademais, o tema não foi objeto de
debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos de
declaração. Caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, ante a
ausência de prequestionamento.
II - Divergência jurisprudencial
No tocante ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a parte recorrente
deixou de indicar acórdão paradigma que ensejaria alegada divergência. Ausente a
Documento eletrônico VDA53722940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: 5d7edce4-ade0-4c8a-9608-00883ea33802

demonstração do cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o
e 2o, do RISTJ, com a indicação precisa de julgado que enfrente situação fática
semelhante e solução jurídica diversa, inviável o conhecimento do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional.
c
Destaque-se que, embora apontado nas razões do agravo em recurso
especial julgados dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e do Paraná, não se
admite a correção ou complementação das razões do recurso especial, devido à
preclusão consumativa.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.531.466/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e
24/6/2024,
26/6/2024;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.847.656/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
18/10/2023.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53722940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:08
Código de Controle do Documento: 5d7edce4-ade0-4c8a-9608-00883ea33802

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.019.968 / BA
Número Registro: 2025/0296541-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80033581220198050079
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F A
ADVOGADO : EDER FURTADO ALVES - MS015625
AGRAVADO
: J F C
ADVOGADO : JORGE DOS SANTOS SANTANA - BA051725
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:57
Código de Controle do Documento: 85e466e7-64cb-49d3-9a27-7f949fdb2033